Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. ITCD INCIDENTE SOBRE A DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS. DOMICÍLIO DA DOADORA EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA, NO MOMENTO DO FATO GERADOR, DEVIDAMENTE COMPROVADO. ESCORREITA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DE ITCD COBRADO PELO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que acolheu a preliminar suscitada pelo Goiás para reconhecer a incompetência absoluta e extinguir o feito sem resolver o mérito da demanda, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC c/c artigo 51, III, da Lei no 9.099/95, quanto aos pedidos relacionados ao Estado de Goiás, e, no mérito, confirmou a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgou procedente o pedido inaugural, para declarar a inexistência do débito de ITCD cobrado pelo Distrito Federal.
2. Nas suas razões recursas, o Distrito Federal aduz que as provas dos autos demonstram o domicilio da autora somente do ano de 2015. Requer a improcedência da demanda, sob o argumento de que a parte recorrida não teria feito prova de que não habitava no DF no ano de 2012.
3. Sem razão o recorrente. Conforme os ditames do artigo 155, inciso I, e §1o, inciso II, da CRFB, a competência para a instituição do ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - pertence às unidades federativas, sendo devido, em se tratando de doação de bens móveis, àquela unidade em que o doador tiver domicílio. Nesse sentido: (Acórdão 871035, 20140110140788APO, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: MARIA DE LOURDES ABREU, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/5/2015, publicado no DJE: 10/6/2015. Pág.: 201).
4. Segundo as provas dos autos, no momento do fato gerador (doação em espécie), ocorrido em 20/12/2012 (ID 14229884 - Pág. 5), a doadora/autora não residia e não tinha domicílio no Distrito Federal, conforme prova documental de ID 14229877 - Pág. 6.
5. Restou comprovado, ainda, o pagamento do referido ITCD ao Estado de Goiás, por intermédio do documento de ID 14229876.
6. Com efeito, embora o ato administrativo de ID 14229877 tenha concluído que se encontra correto o lançamento do ITCD realizado pelo fisco do Distrito Federal, a presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa, podendo ser afastada por provas em contrário, assim como ocorre na hipótese dos autos.
7. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.